Tribunal: TJSP
Processo: 1004413-75.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Financiamento de veículo. Justa recusa do banco em receber o pagamento da obrigação discutida, em razão de inadimplemento. Pagamento de parcela vencida realizado de modo diverso do indicado no título. Numerário correspondente não transferido ao credor. Quitação da parcela anterior não comprovada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.